Tribunal: TJDFT
Processo: 0754450-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. EX TUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO.
1. O cerne da controvérsia reside em analisar o efeito do benefício da gratuidade de justiça deferida aos agravantes (ex nunc ou ex tunc) e, ainda, a divergência apresentada quanto ao valor do débito. No caso, os agravantes alegam que há uma disparidade entre a planilha que instruiu a ação executiva juntada no ID 133335047 e a apresentada para requerer as constrições patrimoniais de ID 153155924.
2. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na primeira manifestação dos agravantes nos autos, de modo que cabível a concessão da benesse em prol dos recorrentes com efeitos retroativos (ex tunc).
3. Para comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais, o condomínio precisa apresentar cópias da convenção e da ata da assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias.
4. Em face do deferimento do benefício concedido, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ficar suspensos pelo prazo legal; por conseguinte, as cifras a eles correlatas devem ser decotadas da planilha que apurou o crédito exequendo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.